Tribunal: TJMT
Processo: 1000524-36.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento n. 1000524-36.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): ITAÚ UNIBANCO S.A
RECORRIDO(S): AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recursos Especiais interpostos por ITAÚ UNIBANCO S.A (id. 24719472), ROTAM DO BRASIL AGROQUÍMICA E PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA (id. 24785460) e AMERRA LATIN AMERICA FINANCE e outros (id. 25170039), com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 8734176):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PREVENDO A SUPRESSÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS – PLANO DE RECUPERAÇÃO APROVADO POR PARTE CONSIDERÁVEL DOS CREDORES EM AGC – CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO – VIABILIDADE – SUPRESSÃO DE GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS – IMPERTINÊNCIA – SÚMULA 581 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sem embargo da soberania da decisão proferida pela Assembleia Geral de Credores, ela deve respeitar os limites legais, sendo possível o controle judicial da legalidade do plano de recuperação judicial.
Nos termos da Súmula no 581 do STJ, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”
As deliberações constantes do plano de recuperação judicial, ainda que aprovados por sentença transitada em julgado, não podem afastar as consequências decorrentes das disposições legais, no caso, o art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/05, o qual prevê que "os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. (AgRg nos EDcl no REsp 1280036/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 05/09/2013)” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000524-36.2019.8.11.0000. RELATOR DES. DIRCEU DOS SANTOS. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 10/07/2019. Publicado em 17/07/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id. 8930764) por AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTRAS, decidiu-se, in verbis (id. 19027498):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PREVENDO A SUPRESSÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS – PLANO DE RECUPERAÇÃO APROVADO POR PARTE CONSIDERÁVEL DOS CREDORES EM AGC – CONTRADIÇÃO – VÍCIO CONFIGURADO – SANEAMENTO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Presentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos.” (TJMT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000524-36.2019.8.11.0000. RELATOR DES. DIRCEU DOS SANTOS. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 09/10/2019. Publicado em 14/10/2019).
Os Embargos de Declaração de id. 20212492, opostos por AMERRA LATIN AMERICA FINANCE E OUTROS, foram rejeitados (id. 21347973).
Os Recorrentes alegam, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005, ao argumento de que a manutenção de cláusula do Plano de Recuperação Judicial que prevê a extensão das novas condições da novação da dívida às garantias originalmente contratadas impediria o prosseguimento e a propositura de medidas judiciais executivas contra os coobrigados.
Recurso interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A tempestivo (id. 2494475) e devidamente preparado (id. 25272986). Contrarrazões no id. 28970460.
Recurso interposto por ROTAM DO BRASIL AGROQUÍMICA E PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA tempestivo (id. 2494475) e devidamente preparado (id. 25272988). Contrarrazões no id. 28970451.
Recurso interposto por AMERRA LATIN AMERICA FINANCE E OUTROS tempestivo, pois o acórdão foi publicado em 30/10/19 e os prazos processuais foram suspensos nos dias 15/11/2019 e 20/11/2019 em razão de feriado nacional. Preparo devidamente recolhido (id. 25272989). Contrarrazões no id. 28968994.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Conforme relatado, os Recorrentes alegam que a manutenção de cláusula do Plano de Recuperação Judicial que prevê a extensão das novas condições da novação da dívida às garantias originalmente contratadas impediria o prosseguimento e a propositura de medidas judiciais executivas contra os coobrigados, em afronta ao artigo 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp no 1.333.349/SP, Tema 885) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".
2. Recurso especial não provido. (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015)”
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu, in verbis (id. 19027499):
“Analisando os autos, verifico que assiste razão à embargante.
É assim porque acredito que o acórdão embargado foi baseado em premissa equivocada, uma vez que, de fato, a cláusula 4.2.2 do plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia e devidamente homologado pelo juízo a quo, não prevê a supressão das garantias fidejussórias e reais, mas sim, estende a todos os coobrigados as obrigação de pagamento previstas no plano de recuperação, in verbis:
Cláusula 4.2.2 - Este PJR, uma vez aprovado em AGC, opera novação de todos os créditos e obrigações a ele sujeitos, em conformidade com o art. 50, XII e art. 59 da LRF, extinguindo-se a dívida originária, seus acessórios e concedendo novas condições para pagamento. As garantias originalmente contratadas continuarão válidas, no entanto, sob as novas condições resultantes da novação da dívida.
Portanto, a cláusula ora questionada tão somente propôs aos credores a extensão das condições de pagamentos previstas no plano de recuperação judicial aos coobrigados, fiadores e avalistas da agravante, mantendo-se as garantias, razão pela qual há de ser sanada a contradição apontada.”
Diante desse quadro, observa-se que o aresto impugnado aparenta estar em desconformidade com a orientação do STJ, pois o órgão fracionário deste Tribunal concluiu pela possibilidade de extensão das condições de pagamentos previstas no plano de recuperação judicial aos coobrigados, o que, a princípio, estaria em sentido contrário ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no paradigma REsp no 1.333.349/SP (Tema 885). Isso porquê, em tese, resultaria na novação da dívida em relação a terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral e, consequentemente, poderia interferir no prosseguimento das execuções ajuizadas contra eles.
Ante o exposto, em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STJ (Tema 885), determino a devolução dos autos à Terceira Câmara de Direito Privado, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível juízo de retratação.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII